Tribunal: TJMT
Processo: 1024610-32.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024610-32.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Exercício arbitrário das próprias razões, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CELIANE SOUZA FIRMINO - CPF: 058.775.242-40 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA REGIONAL - CRIMINAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE SEIXAS SANTOS - CPF: 542.944.442-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA EXPEDITO SILVA DO VALE - CPF: 038.597.852-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDIVAL MURADA VIANA - CPF: 903.322.701-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TORTURA E EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade da paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos, em concurso de pessoas, tendo sido a paciente responsável por pessoalmente agredir a vítima, bem como por acionar, por telefone, a presença de dois rapazes ligados à facção criminosa Comando Vermelho, a fim de que promovessem um “salve” contra a vítima, do qual a paciente novamente participou, desferindo-lhe chutes e impedindo que deixasse o local, em conformidade com o teor dos relatórios policiais e dos registros de câmeras de segurança do
locus delicti.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
,

a tornar incabível o argumento defensivo de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime de cumprimento a serem fixados à increpada em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1024610-32.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SAPEZAL

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

CELIANE SOUZA FIRMINO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
da paciente nos autos do APFD n. 1002599-66.2023.8.11.0078 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelo
art. 345 do Código Penal e art. 1º, II, da Lei n. 9.455/97.

Dessume-se dos autos que, em
14/10/2023
, a paciente foi presa em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes supramencionados, vindo o recolhimento pré-cautelar a ser posteriormente
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo.

Nesse contexto, sustenta a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
,
argumentando encontrar-se o decreto de prisão preventiva calcado exclusivamente na
gravidade abstrata
dos delitos, sem considerar ter a paciente agido após
injusta provocação da suposta vítima
, tendo sido a decisão proferida
à míngua de fundamentação idônea
e em
ofensa ao princípio da homogeneidade
, mormente em vista das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pela beneficiária do
writ
, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, ao que se somaria a circunstância de paciente ter demonstrado
interesse em colaborar com as investigações
.

Com arrimo nessas assertivas, pleiteia a impetrante a
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva do paciente
, com a consequente expedição de alvará de soltura.
No mérito
, postula-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos do APFD n. 1002599-66.2023.8.11.0078 (ID 186134672).

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Pedro Sakamoto
indeferiu
a medida liminar (ID 186137651), requisitando informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 186215150.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 187177162).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CELIANE SOUZA FIRMINO
foi presa em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de
tortura
e
exercício arbitrário das próprias razões
, perpetrados contra a vítima
Judival Murada Viana
em
13/10/2023.

Colhe-se do Boletim de Ocorrência n. 2023.291556 que, no dia
13/10/2023
, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência em frente à Cooperativa Sicredi, no município de Sapezal/MT, ensejo em que a vítima
Judival
relatou aos agentes ter sido roubado e agredido por um grupo de homens e mulheres.

Em apartada síntese,
Judival
narrou que tomava cerveja em um determinado bar localizado no Cinzeiro quando iniciaram-se as agressões por parte das duas mulheres que o acompanhavam, às quais se seguiu a chegada de dois rapazes, que, de posse de um revólver, ordenaram que ele fosse para os fundos do estabelecimento, onde amarraram suas mãos com um fio de energia e, com um pedaço de ripa de madeira e um pedaço de mangueira, o torturaram com diversos golpes.

Ato contínuo, conforme a vítima, o grupo o obrigou a entrar em um veículo Hyundai
Creta
,

de cor branca, levando-o até o banco para sacar seu dinheiro, o que foi adimplido por
Judival
, que entregou a eles cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Uma equipe da Polícia Militar então se dirigiu ao Cinzeiro, onde se realizaram diligências a fim de que
Judival
apontasse o estabelecimento que fora palco do episódio delitivo, vindo a ser identificado como o
Bar da Cristal
. No local, a paciente
CELIANE
se apresentou como responsável pelo estabelecimento.

Em entrevista com os policiais,
CELIANE
relatou que a vítima, após pagar bebidas para as duas acompanhantes, com quem viera de outro bar, disse que não iria quitar sua conta. Por isso,
CELIANE
ligou para
Luís Fernando
, vulgo “
Capetinha
”, que chegou no local acompanhado de
João Vitor
, vulgo “
Bruno
”, ambos do Comando Vermelho, os quais realizaram um “
salve
” em
Judival
, a mando de
CELIANE
, que também é conhecida como “
Bia
”.

Em contato com a proprietária do estabelecimento
Bar da
Cristal
, foram cedidas as imagens das câmeras de segurança, por meio das quais foram vistos os agressores chegando, agredindo a vítima e deixando o local com esta. Ademais, consoante se extrai do Boletim de Ocorrência, nas imagens também se visualiza
Luís Fernando
filmando todo o ocorrido com seu celular, pelo que se apreendeu o telefone de
CELIANE
com vistas à continuidade das investigações.

Em diligências, os policiais também localizaram o carro Hyundai
Creta
em uma estrada de terra, no sentido da cidade de Campos de Júlio/MT, na posse das suspeitas
Aline
e
Mayara
, que foram também conduzidas à Delegacia.

Em sede de audiência de custódia, realizada em
15/10/2023
, realizou-se a conversão do claustro flagrancial em
prisão preventiva
, para
garantia da ordem pública
, face à gravidade dos delitos perpetrados e à evidência de envolvimento do crime organizado.

Nesse contexto, como relatado, a i. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, aduzindo a
inexistência dos requisitos autorizadores
da medida, contexto em que argumenta ter a paciente agido após
injusta provocação da vítima
,
tendo a decisão se pautado exclusivamente na
gravidade abstrata dos delitos
imputados à paciente; ao que acrescenta os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pela beneficiária desta ordem, bem como o
princípio da homogeneidade
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tortura e exercício arbitrário das próprias razões
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do APFD n. 1002599-66.2023.8.11.0078 (Pje), os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse contexto, ainda que a i. Defensoria Pública alegue se tratar de “
ilícito praticado após intensa provocação da vítima, a qual se negava a pagar os consumos e ainda quebrou o portão do local
”, é inconteste que se cuida, na hipótese, de
arguição a ser submetida à apreciação do d. juízo natural da causa
, uma vez que, em vista dos registros de
imagem e vídeo
acostados aos autos do APFD n.
1002599-66.2023.8.11.0078, dentre os quais, por exemplo, a fotografia de ID 132579809 e o vídeo de ID 132580057, se constata, de maneira suficiente e indene de dúvidas, especialmente
em sede de
habeas corpus
, a
prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria
exigidos pelo art. 312 do CPP.

Em outras palavras, exigindo o
habeas corpus
prova pré-constituída
para comprovação das alegações vertidas pelo impetrante, diante de sua ausência deve-se forçosamente concluir que se trata de tese a ser
arguida perante o d. juízo natural da causa
, nos autos originários, com a necessária
dilação probatória
e a observância dos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
; não sendo, afinal, possível desconstituir, pela via estreita de cognição do
writ
, os
indícios
que se extraem do caderno processual, os quais são
suficientes
para manutenção do ergástulo.

Por oportuno, destaco que, como é cediço, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face da
gravidade concreta
da conduta em tese perpetrada pela paciente, associada aos
indícios de envolvimento de organização criminosa.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] In casu
, verifica-se dos autos, conforme relato da vítima e das atuadas, após o desentendimento acerca do débito da vítima com as autuadas,
a gerente do Bar Celiane, vulgo Bia, contatou dois homens denominados Luis Fernando, vulgo capetinha e João Vitor, vulgo Bruno, que compareceram ao local e amarraram a vítima nos fundos do bar com fio de energia e desferiram golpes em suas costas com pedaço de ripa de madeira e um pedaço de mangueira o torturando devido ao desentendimento com as autuadas atinentes a dívida proveniente de serviços sexuais, consumação bem como dos supostos danos ao portão supostamente causado pela vítima no estabelecimento comercial conhecido popularmente como Bar da Cristal
.

Destaque-se que
após todo o episódio de tortura ainda se dirigiram com a vítima até agência bancária local e o obrigaram a sacar dinheiro, sendo obrigado a entregar R$ 500,00 aos agressores para que se visse livre dos agressores.

E analisando o depoimento dos envolvidos, a despeito da divergência dos fatos relatados pelas autuadas e da vítima acerca do débito se decorrente dos serviços prestados por Mayara do Vale, do consumo no citado bar e do suposto dano causado ao portão do estabelecimento de Celiane,
é certo que a materialidade do delito de tortura e exercício arbitrário ficou suficientemente evidenciada pelos depoimentos dos policiais, autuadas e vítima, corroborado pelo exame de corpo de delito do id. 131766368, relatório fotográfico do id. 131766369 e id. 131766370, havendo fortes indícios de autoria das flagradas.

Deve se ressaltar ainda a
gravidade dos delitos praticados
sendo certo ainda a existência de
fortes indícios de envolvimento com o crime organizado diante da notícia de participação de outros elementos faccionados que foram convocados por Celiane para o dado “Salve” na vítima inadimplente, ou seja, não se trata de análise baseada por conta da gravidade abstrata do delito, mas sim fundada nas gravíssimas circunstâncias do fato em concreto, destacando-se os indícios claros de envolvimento do delito com o Crime Organizado, que passou a atuar como "cobrador" dos interesses das custodiadas, que em conjunto com os mesmos, ao menos pelo que se extrai das declarações da vítima, passaram a agredir o mesmo de forma cruel e reiterada, submetendo o mesmo por meio de tortura, constrangeram o mesmo a se deslocar para diversas agências para retirada de valores da conta da vítima, o que demonstra a intensidade do dolo e o destemor dos custodiados, que percorreram as agências da municipalidade conduzindo a vítima já lesionada., demonstrando uma periculosidade intensa, mormente quando analisamos o material fotográfico atinente as consequências da tortura praticada..

Deste modo, no presente caso, justificável é a prisão preventiva das autuadas com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja,
como medida de assegurar a ordem pública
,
devendo se observar que em relação a Aline também se encontra presente a hipótese do inciso II do artigo 313 do Código Penal visto que cumpre pena por crime de roubo majorado, em regime aberto, consoante relatório do SEEU anexado nos autos atinente aos autos n. 0031918-54.2016.8.11.0042. Em relação as demais autuadas, inexistem antecedentes criminais.

Consigno, outrossim, que
a garantia da ordem pública, segundo meu convencimento, não consiste apenas na necessidade de proteção de um bem ou interesse coletivo, imprescindível à conveniência social, também podendo ser sustentada sob sua denominação a proteção da vítima diante das agressões cometidas pelas acusadas, o que se mostra inequívoco neste caso ante a fragilidade da vítima frente seus torturadores
”.

(Decisão de ID 131774148 – APFD n. 1002599-66.2023.8.11.0078). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pela paciente e demais comparsas, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, uma vez que, consoante se extrai dos autos,
CELIANE
, além de
desferir golpes contra a vítima com o emprego de um taco de sinuca
(registro midiático contido no ID 132580057), teria sido responsável também por
acionar

João Vitor dos Santos
e
Luiz Fernando Miotto
, ligados à organização criminosa Comando Vermelho, os quais, por sua vez,
prontamente
chegaram ao bar, o que
fortalece
a presunção de associação da paciente com a referida facção.

Demais disso, colhe-se dos autos que
CELIANE permaneceu no local e assistiu enquanto os dois rapazes torturavam a vítima
, vindo inclusive a interferir para
lhe dar chutes
e
impedir que deixasse o local
.

Acerca dos ferimentos suportados pela vítima, consoante o teor do Relatório n. 285/2023, constata-se que “
a vítima foi agredida com pedaço de madeira (ripa) contendo vários pregos, provocando ainda mais sofrimento e lesões pelo corpo; pisoteavam no tórax na intenção de provocar fraturas, também foi utilizado, fios de energia, um pedaço de mangueira e uma faca de mesa (serra), que na ocasião provocou inúmeras lesões na região dorsal da vítima
” (ID 132593612 – Págs. 1-2 – I.P. n. 1002694-96.2023.8.11.0078).

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso,
os Tribunais Superiores também reconhecem a
idoneidade
dos
indícios de envolvimento com organização criminosa
como fundamento a ensejar a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública, mormente com vistas a se interromper as atividades de facções dessa natureza (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pelo
modus operandi
em tese empregado pela paciente para a consecução do delito, bem como diante de indícios de seu envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, tudo a demonstrar sua periculosidade social e justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Não ignoro, ademais, que, em face dos demais fatos narrados pela vítima e apurados pela Polícia Judiciária Civil, a paciente, em conjunto com os demais comparsas, restou
formalmente indiciada
também como incursa nas sanções do
art.
244-B da Lei 8.069/1990 c/c art. 158, §1°, do Código Penal
, uma vez que o grupo, em tese, após intensamente torturar a vítima, também a obrigou a ir até sua agência bancária para sacar e lhes entregar a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais); contando
Luiz Fernando Miotto
, envolvido nos episódios delitivos,

com menos de 18 (dezoito) anos de idade.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, afigura-se
inviável a
revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a i. Defensoria Pública, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto a i. Defensoria Pública argumente que, na hipótese de condenação da paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados à paciente, acaso condenada na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção da paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas nas razões do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CELIANE SOUZA FIRMINO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023